Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723747-76.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLODOALDO BENICIO MILANEZ DOS SANTOS EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Clodoaldo Benício Milanez dos Santos contra acórdão deste colegiado. Ouça-se a parte embargada. Prazo: cinco dias. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator